Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÙBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de eventual pagamento de créditos a serem recebido por cada exeqüente, na razão de 20%, a título de honorários contratuais.
2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução.
3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ.
4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.